Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723018-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: EMPERIUM GAMES CONSULTORIA, SERVICOS DIGITAIS E INFORMATICA LTDA, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Intime-se os embargados para apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator